Tribunal: STF
Processo: ARE 1583981
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Carolina Amalia Modena Galvao de Franca Pacheco e pelo Ministério Público contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiram os recursos extraordinários com fundamento, respectivamente, no óbice das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 

Os agravantes alegam que estão presentes os requisitos processuais e sumulares para conhecimento do recurso. 

A primeira agravante sustenta, em síntese, que:

Cinge-se a controvérsia, em síntese, acerca da possibilidade ou não de aplicação das disposições do Novo Código, especialmente quanto à dispensa da recomposição, compensação ou regeneração prevista pelo art. 68 da Lei nº 12.651/2012 (doc. 81, p. 10).

O segundo agravante alega, em resumo, que o “acórdão recorrido [permitiu a aplicação] retroativa da Lei nº 12.651/12 no caso concreto, apesar da existência de coisa julgada consumada na vigência da Lei nº 4.771/65” (doc. 79, p. 8).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que as decisões de inadmissibilidade de ambos os recursos não merecem acolhimento. 

Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Confira-se:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Novo código florestal. Aplicação retroativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.217.539, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei). 

Outrssim, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).

Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator